Tribunal: TJDFT
Processo: 0740688-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740688-56.2021.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDO: TIAGO RAMOS DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MENDES GUIMARÃES VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CENTRAL NACIONAL UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA MANIFESTAÇÃO. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO SUSCITADA SOMENTE EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CANCELAMENTO DO PLANO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA No LEI 9.656/1998. 1. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré Contém Administradora de Planos de Saúde Ltda, destaca-se que a presente lide trata-se de relação de consumo. Ou seja, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente por eventual dano causado ao consumidor. 2. Igualmente insubsistente a preliminar de cerceamento de defesa invocada pela Contém Administradora de Planos de Saúde Ltda, tendo em vista que a ré foi intimada a se pronunciar acerca dos valores atualizados da despesa médica do paciente (R$ 266.420,54), consoante decisão no ID 44366894, o que comprova a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, é cediço que eventual decretação de nulidade pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu. 3. No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva aduzida pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, ressalta-se que muito embora possuam personalidades jurídicas distintas, as empresas integrantes da Cooperativa Unimed se apresentam ao público como um conglomerado econômico único, responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional. A conduta da Unimed de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. Assim, à luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrente. 4. No que concerne às alegações de que o autor não estaria em situação de urgência ou emergência, bem como que ele teria omitido seu estado de saúde no momento da contratação do plano, verifica-se que as referidas teses não foram deduzidas na origem, sendo suscitadas tão somente no presente apelo. As referidas matérias deveriam ter sido aduzidas oportunamente, a permitir que o juiz pudesse analisá-las. Após a prolação da sentença, somente assuntos inéditos e supervenientes podem ser deduzidos no recurso, sob pena de inovação recursal e violação ao duplo grau de jurisdição. 5. Em relação à alegação de que o custeio da internação não seria devido pelo fato de o autor estar inadimplente, destaca-se que o parágrafo único do art. 13, inciso II, da Lei n. 9.656/1998 somente autoriza o cancelamento do plano, quando comprovado um inadimplemento superior a 60 dias e a regular notificação do consumidor, o que não ocorreu na hipótese, conforme indicado na sentença. 6. Negou-se provimento ao apelo das rés, UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO; CONTÉM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. A recorrente alega violação ao artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, sustentando que o plano de saúde coletivo por adesão pode ser rescindido ou suspenso, unilateral e imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Afirma que o recorrido não demonstrou qualquer evidência de abusividade por parte da operadora do plano que justificasse a revisão das cláusulas contratuais estabelecidas. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Em relação à alegação de que o custeio da internação não seria devido por conta do autor estar inadimplente, destaca-se que o parágrafo único do art. 13, inciso II, da Lei n. 9.656/1998 somente autoriza o cancelamento do plano quando comprovado um inadimplemento superior a 60 dias e a regular notificação do consumidor, o que não ocorreu na hipótese, conforme indicado na sentença. (...) No caso, considerando os vencimentos das parcelas em 01/05/2021 e 01/06/2021, tenho que, em 30/06/2021, data do cancelamento, não havia 60 dias de inadimplemento quanto à parcela vencida em 05/2021. (...) Além disso, no que se refere à exigência de notificação, as rés afirmam que notificaram o autor acerca do inadimplemento por meio de email, conforme possibilidade prevista em contrato, o qual restou bloqueado pelo autor. Não obstante, o autor impugnou as afirmações de que teria bloqueado o email cadastrado e afirmou, de forma categoria, não ter recebido qualquer comunicação a esse respeito. (...) Diante disso, não há como se interpretar que tais emails tenham consistido em notificações acerca de inadimplemento ainda não ocorrido (em 05 e 06/2021). Por essa razão, no mesmo sentido que o parecer do MPDFT (ID 140111576 - Pág. 9), tenho que a parte ré não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a regularidade e licitude do cancelamento do plano de saúde, de modo que o pedido de cobertura referente ao período de 01/07/2021 a 26/12/2021 também deve ser acolhido. (...)” (ID 53623025). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas e a nova interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.264.506/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Registre-se, ainda, que em relação à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.267.800/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025